Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706447-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS e VANIA FATIMA DE MORAES BARROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência no 0706447-93.2020.8.07.0000 ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado), indeferiu o seu pedido de reconhecimento de nulidade da sua citação por meio de edital. Eis o teor do decisum questionado (ID. 56797726 dos autos de origem): “Trata-se de ação de insolvência. Da nulidade da citação A parte ré alegou ser a citação editalícia nula, porque deste o início a parte autora tinha ciência do endereço atualizado dos sócios da requerida. Decido. Razão não lhe assiste. Em primeiro lugar, a pessoa física dos sócios não se confunde com a pessoa jurídica, de forma que não há que se falar em nulidade da citação ficta quando este juízo realizou todas as diligências possíveis para localizar o endereço atualizado da falida, sobretudo porque ela não está sediada no endereço cadastrado na Junta Comercial. Em segundo lugar, a sentença que decretou a falência já transitou em julgado, de forma que ela só pode ser desconstituída por ação própria. Em terceiro lugar, causa estranheza a este juízo o fato de que a falida, na sua petição, não indica em momento algum o seu endereço atualizado, a inferir que, de fato, encerrou sua atividade de forma irregular. Nesse sentido, indefiro o pedido de ID. 56115144. Do prosseguimento o feito 1. À Secretaria para cadastrar os ex-sócios da falida como interessados, bem como sua advogada. 2. Descadastre-se a Defensoria Pública como curadora especial da falida e certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 3. À Secretaria para gravar o veículo de ID. 36506252 com restrição total. 4. Intimem-se os ex-sócios da falida para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizarem sua representação processual, já que não consta qualquer procuração nos autos. 5. Cumpra-se a decisão de ID. 46162399, ou seja, intime-se a falida, por publicação, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a relação de credores, nos termos do art. 99, III, da LF. 6. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 46162399, a partir do item 1.1.Advirto ao administrador judicial que a relação de credores de ID. 50367870 não atende à exigência legal, é preciso indicar o valor do crédito atualizado até a data da quebra, bem como a sua classificação, nos termos do art. 83 e seguintes da LF. 7. À Secretaria para cumprir as demais determinações constantes daquela decisão (expedir mandado de lacração e realizar pesquisa junto ao INFOJUD). (...)” Em suas razões recursais (ID. 15058794, p. 01-28), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é ré em uma ação de falência ajuizada pelo BANCO DE BRASILIA (BRB), com fundamento no inadimplemento de uma cédula de crédito bancário, a qual foi executada mediante processo de execução no. 2012.01.1.159198-5 (p. 04); b) neste processo executivo, o agravado informou que não foram localizados bens penhoráveis e, por isso, decidiu pelo ajuizamento da ação de falência na origem (p. 05-06); c) a autora/agravada informou endereços errados ao juízo de origem, mesmo tendo ciência do endereço dos sócios da agravante, o qual foi declinado nos autos daquela ação de execução (p. 07-08 e 15-24); d) tal comportamento impediu a agravante de exercer os seus direitos garantidos pela norma, inclusive de pagar a dívida e de manter seus endereços atualizados junto a Secretaria (p. 08); e) em uma das citações negativas, o BRB foi intimado para providenciar novo endereço para diligencia ou requerer a citação por edital, mas apresentou resposta de forma intempestiva, mesmo com prévio alerta de extinção do feito, caso não cumprida a determinação (p. 10-12); f) os agravantes somente tomaram conhecimento da ação de origem em virtude de consulta feita a Junta Comercial do DF, e, logo em seguida, compareceram espontaneamente aos autos de origem para questionar a citação realizada, pois o BRB tinha ciência da localização dos sócios da pessoa jurídica (p. 12); g) o vício da citação tem o condão de anular todos os atos posteriores a ele, devendo ser reconhecida e proclamada “mesmo sem a prova ou indicação do prejuízo”, acrescentando, ainda que o BRB não esgotou todos os meios e tentativas para a localização dos agravantes (p. 14 e 24); Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e obstar o prosseguimento da ação de falência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade da citação ocorrida no bojo dos autos daquele processo de falência, anulando todos os atos judiciais praticados posteriormente a publicação do edital de citação (p. 26-28). Preparo realizado (IDs. 15058795 e 15058796). É o relatório. Decido. Prima facie, tratando-se de cumprimento de sentença em que foi decretada a falência da ora agravante, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. As questões levantadas pelo agravante referentes ao prévio conhecimento do endereço de citação dos representantes legais da sociedade falida devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e na origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pelo banco agravado. Contudo, o risco de dano está presente, pois o juízo singular, em cumprimento a sentença de falência transitada em julgado, já determinou a realização de atos decorrentes desta quebra, incluindo aqui, a lacração de eventual estabelecimento da pessoa jurídica, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar requerida para, por ora, suspender os efeitos da decisão recorrida em relação, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se os agravantes MARCOS AURELIO MACHADO BARROS e VANIA FATIMA DE MORAES BARROS para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de exclusão de seus nomes do polo ativo deste recurso. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora